Tribunal: TJMT
Processo: 1005372-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005372-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS CAMPOS SILVA - CPF: 038.584.611-80 (AGRAVANTE), RAFAELA ALVES FERREIRA - CPF: 066.278.331-07 (AGRAVADO), RAFAELA ALVES FERREIRA - CPF: 066.278.331-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. G. F. D. C. (AGRAVADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Alimentos c/c Guarda e Regulação de Visitas
– TUTELA DE URGÊNCIA – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE –– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos pactuados em Juízo, de modo que devem ser mantidos os alimentos provisórios fixados pelo Juízo
a quo
, até que se tenha plena compreensão dos fatos para então se proferir uma decisão definitiva, em atendimento aos parâmetros estabelecidos pela Lei (artigo 1.694, § 1o, do CC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005372-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

JOÃO MARCOS CAMPOS DA SILVA

AGRAVADO(S):

M.G.F.C., representada por sua genitora RAFAELA ALVES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO MARCOS CAMPOS DA SILVA
em virtude de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Sérgio Valério
, nos autos da Ação de Alimentos c/c Guarda e Regulação de Visitas no 1044882-46.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
M.G.F.C., representada por sua genitora SRA. RAFAELA ALVES FERREIRA
, que arbitrou alimentos provisórios em 25% dos rendimentos do agravante, inclusive férias e 13o salário, quando houver, em favor da filha do agravante.

Inconformado, sustenta o agravante que não possui condições para arcar com tal importe, uma vez que foi desligado de seu antigo emprego.

Afirma que, juntamente com a atual companheira paga o financiamento imobiliário do imóvel onde residem, bem como que o casal tem uma despesa média com supermercado, água e luz.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso
para reformar a r. decisão que fixou os alimentos provisórios em 25% dos rendimentos do agravante,

para que sejam fixados em R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, valor este que já vinha sendo pago mensalmente, antes da fixação da obrigação judicial (alimentos provisórios).

Não houve pedido de liminar.

As agravadas apresentaram contraminuta, pugnando pela manutenção
in totum
da decisão do juízo
a quo
. (Id. 38196460)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
opina pelo desprovimento do recurso. (Id. 38815497)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão para reduzir o valor dos alimentos provisórios em favor do filho do agravante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 4o, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor”.

É certo que, tanto para a fixação dos alimentos quanto para sua posterior exoneração, redução ou majoração, impõe-se a análise do binômio necessidade/capacidade, à luz do princípio da proporcionalidade, fazendo-o em observância ao artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que determina:

“Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Analisando os documentos apresentados pelo agravante, possível deles aferir que o recorrente não demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade de suportar os alimentos fixados em favor de sua filha menor, como muito bem pontuado no lúcido parecer do douto Procurador de Justiça
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
,
in verbis
:
(Id. 38815497):

“[...] Os alimentos provisórios possuem caráter temporário, sendo que a definitividade só se incorpora com a sentença, após cognição exauriente, quando o magistrado terá a possibilidade de avaliar o binômio necessidade/possibilidade.

No presente caso, é imperioso observar que os elementos apresentados pelas partes permitem concluir que o agravante tem a possibilidade de arcar com o valor fixado na decisão agravada.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, não se pode negar as necessidades presumidas da agravada, sendo prudente manter os alimentos provisórios conforme fixados até que ocorra a instrução processual, oportunidade em que serão apurados os fatos alegados pelas partes, possibilitando assim a determinação de valor proporcional e certo às necessidades da alimentanda e à possibilidade do alimentante.

Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento do agravo de instrumento.”

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS FIXADO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir. Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentando traz a baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1008532-36.2018.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. A rigor do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades dos alimentados quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. 2. Em que pese a alegação do agravante quanto à sua difícil condição financeira, não há por onde eximi-lo de patrocinar apoio adequado ao seu filho, em uma quantia que garanta a dignidade e a sobrevivência dele, ainda mais quando não há provas da suposta hipossuficiência. Data da sessão: Cuiabá-MT, 20/02/2019”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1012153-41.2018.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS –
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 01 SALÁRIO MÍNIMO – ALEGADA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO NÃO EVIDENCIADA – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR - OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não evidenciada de maneira satisfatória a impossibilidade de pagamento dos alimentos fixados, que garantem o atendimento às necessidades do menor, impõe-se o desprovimento do agravo de instrumento, cujo objeto é a minoração do montante arbitrado”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1011068-20.2018.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Logo, em que pesem os argumentos e as provas trazidas ao recurso pelo agravante, de notar-se que a melhor solução no momento parece ser manter a decisão proferida pelo juízo, a fim de melhor atender às necessidades da criança, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020